Tribunal: TJES
Processo: 5000294-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida em embargos à execução fiscal, que afastou a reincidência e reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 51.395,36 para R$ 12.000,00. A sentença também reconheceu a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e gravame eletrônico em contrato firmado entre instituição financeira e consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução da multa administrativa imposta pelo PROCON à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) analisar se houve violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF na decisão que afastou a reincidência e reduziu a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão judicial da multa administrativa é possível quando seu valor se revela desproporcional à infração cometida, sendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

4.

A multa administrativa deve observar os critérios de dosimetria previstos no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, considerando a gravidade da infração, o dano causado e a condição econômica do infrator.

5.

A decisão recorrida não violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não afastou a aplicação do decreto municipal, mas apenas aplicou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade para reduzir a multa imposta.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de controle judicial de sanções administrativas que desrespeitem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a redução da multa no caso concreto.

7.

O ressarcimento das despesas adiantadas pela parte recorrida deve ser limitado a 50% devido à sucumbência recíproca, evitando que os custos recaiam integralmente sobre o ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva.

2.

O afastamento da reincidência e a redução da multa não configuram violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, desde que respeitado o arcabouço normativo vigente.

3.

O ressarcimento das despesas adiantadas deve ser proporcional à sucumbência recíproca, não podendo recair integralmente sobre uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97; Decreto Municipal nº 11.738/2003; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida em embargos à execução fiscal, que afastou a reincidência e reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 51.395,36 para R$ 12.000,00. A sentença também reconheceu a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e gravame eletrônico em contrato firmado entre instituição financeira e consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução da multa administrativa imposta pelo PROCON à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) analisar se houve violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF na decisão que afastou a reincidência e reduziu a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão judicial da multa administrativa é possível quando seu valor se revela desproporcional à infração cometida, sendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

4.

A multa administrativa deve observar os critérios de dosimetria previstos no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, considerando a gravidade da infração, o dano causado e a condição econômica do infrator.

5.

A decisão recorrida não violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não afastou a aplicação do decreto municipal, mas apenas aplicou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade para reduzir a multa imposta.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de controle judicial de sanções administrativas que desrespeitem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a redução da multa no caso concreto.

7.

O ressarcimento das despesas adiantadas pela parte recorrida deve ser limitado a 50% devido à sucumbência recíproca, evitando que os custos recaiam integralmente sobre o ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva.

2.

O afastamento da reincidência e a redução da multa não configuram violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, desde que respeitado o arcabouço normativo vigente.

3.

O ressarcimento das despesas adiantadas deve ser proporcional à sucumbência recíproca, não podendo recair integralmente sobre uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97; Decreto Municipal nº 11.738/2003; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, afastou a circunstância agravante de reincidência e reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 51.395,36 para R$ 12.000,00, além de reconhecer a legalidade das cobranças de tarifa de cadastro e gravame eletrônico que haviam sido cobradas no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor que deu início a reclamação.

O ente municipal recorrente pugna pelo restabelecimento do importe fixado na seara administrativa, alegando a impossibilidade de cobrança de tarifas abusivas ao consumidor, bem como que a alteração do valor da multa importaria em violação a sumula vinculante nº 10 do STF.

Pois bem.

De plano, não há motivos para alteração da sentença objurgada.

Digo isto, primeiro, porque os argumentos vertidos pelo recorrente quanto a abusividade das tarifas cobradas pela instituição financeira não atacam verdadeiramente os argumentos da sentença. Pela leitura da peça recursal, verifica-se que há a sustentação genérica da impossibilidade de cobranças abusivas sem, todavia, esmiuçar quais seriam essas cobranças à luz do entendimento que foi registrado na sentença.

Na instância a quo o magistrado singular pontuou cada uma das tarifas e registrou a motivação para manter cada uma delas, pautando-se, primordialmente, no entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, as orientações advindas de julgamentos de recursos repetitivos são vinculantes e extraídas de uma análise de todo o arcabouço legal infraconstitucional, não havendo motivo plausível para o seu afastamento neste julgamento, como pretende o recorrente.

Especificamente quanto ao gravame eletrônico, a jurisprudência também indica sua validade nos contratos anteriores à Resolução CMN 3.954/2011, o que é o caso dos autos, já que firmada a avença em 2009.

Quanto a tarifa de cadastro, sua cobrança é legítima, uma vez que prevista no contrato e fixada em montante razoável (R$350,00), representando apenas 2% do valor do contrato, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

No que se refere à alegação do Município de que a decisão violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF, não assiste razão ao apelante. O afastamento da agravante de reincidência e a redução da multa não implicaram a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, mas sim a aplicação do princípio da proporcionalidade, que deve ser observado em qualquer sanção administrativa.

E especificamente quanto ao valor da multa aplicada na esfera administrativa, como de curial sabença, não há deixar de reconhecer que ela avilta os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reforma, tal como realizado na origem.

Decerto, no caso concreto a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, houve devolução de valores reconhecidos como abusivos ainda na esfera administrativa, demonstrando o intuito do recorrido na resolução da questão e minimização do dano ao consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de a sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

Em situações como a dos autos a jurisprudência deste Sodalício caminha em sentido idêntico ao ora perfilhado, vejamos:

“[...]4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6
) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência. 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas. 8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada.
9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva.[...]” (Apelação Cível 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2
. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3 Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES.
. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0023448-09.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, 22/01/2024)

Quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, considerando que as multas aplicadas são posteriores ao advento da Lei nº 11.960/2009, entendo que deva ser adotado o IPCA-E, nos termos da jurisprudência deste Pretório para o primeiro, assim como adotar os índices da caderneta de poupança para o segundo,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO PARÂMETROS DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...]
2. Considerando que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, os juros moratórios devem seguir os parâmetros do item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos [...]: (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº 5002816-03.2017.8.08.0024, Desembargadora Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 30/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MULTA PROCON – RECURSO PROVIDO [...]. 2. Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida.
Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar:
[...]
c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
[...]” (TJES, ED nº

5002922-28.2018.8.08.0024, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 30/03/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

Como se observa, a sentença considerou exatamente o entendimento emanado deste Sodalício, não havendo motivos para qualquer alteração neste momento.

Noutra plana, quanto ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte recorrida, penso que deve ser acolhida a tese recursal de limitação em apenas 50%, haja vista a sucumbência recíproca, pois, do contrário, as despesas ficariam integralmente com o ente municipal.

Por fim, quanto a tese de sucumbência mínima trazida pelo ente municipal, penso que não há como ser acolhida, uma vez ter decaído consideravelmente em relação ao valor da multa aplicado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, tão somente, para limitar o ressarcimento do adiantamento das custas recolhidas pelo autor em 50%.

Deixo de majorar os honorários a teor do artigo 85, §11 do CPC, ante o provimento parcial do recurso, o que também não importará na alteração da sucumbência já fixada na origem ante a diminuta alteração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)